Tribunal: TJMT
Processo: 1004436-60.2023.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004436-60.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDA CARDOSO HONORATO - CPF: 020.682.371-13 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARDOSO HONORATO - CPF: 020.682.371-13 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
/APELADO(S)
:

FERNANDA CARDOSO HONORATO
.

APELANTE(S)/
APELADO(S):
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE AÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
CONSUMIDOR – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – DÉBITO PRESCRITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO –

HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA
–
PLEITO POR
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS POR EQUIDADE –
REJEIÇÃO
– SENTENÇA

MANTIDA
– RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.

Nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional trienal às ações indenizatórias decorrentes de negativação, cujo prazo começa a fluir da data em que a parte tomou ciência da inscrição.

2.
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

3
. O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

4
. A mera disponibilização de cobrança indevida em portal de negociação, em que o acesso se dá por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame
do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara
Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais,
declarando a inexigibilidade
do débito “sub judice” (R$
471,73 – 23/09/2015
), nos seguintes moldes:

E uma vez consumada a prescrição da pretensão de cobrança do débito, mostra-se descabida sua cobrança pelos meios judiciais e extrajudiciais, razão pela qual a ré deve providenciar a exclusão dos débitos da plataforma “Acordo Certo”.

[...]

A mera cobrança do débito não traz nenhuma repercussão emocional, externa, não atinge o prestígio social da parte e caracteriza mero aborrecimento da vida em sociedade, incapaz de caracterizar agressão moral.

Ante os argumentos esgrimidos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para:

a)
DECLARAR a inexigibilidade do débito
apontado na inicial sob o contrato de n°. 03020039090232F no valor de R$ 471,73, com vencimento em 23 de setembro de 2015, determinando que a ré proceda com a exclusão do nome da autora da plataforma “Acordo certo”, no prazo de 05 dias.

b)
JULGAR improcedente o pedido de danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO o(a) autor(a) e o ré(u), em iguais proporções, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo
Civil; suspensa a exigibilidade, em relação à parte autora, na forma do art. 98, §3°, do CPC.
(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar arguida pela parte apelante ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

1.1. Da prescrição
da pretensão da parte autora FERNANDA CARDOSO HONORATO.

2
.
Das razões recursais da parte apelante ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

2
.1.

Da
aus
ência
conduta ilícita.

3
. Das razões recursais da parte apelante FERNANDA CARDOSO HONORATO.

3
.1
. Da ocorrência dos danos morais.

3
.2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Parte apelante possui benefício da Justiça Gratuita, conforme certidão em ID.
216527168
.

A
mbas as
parte
s
apresenta
ram
suas contrarrazões (ID.
216192705 e ID. 217902198
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

FERNANDA CARDOSO HONORATO
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito “sub judice” (R$ 471,73 – 23/09/2015), nos seguintes moldes:

E uma vez consumada a prescrição da pretensão de cobrança do débito, mostra-se descabida sua cobrança pelos meios judiciais e extrajudiciais, razão pela qual a ré deve providenciar a exclusão dos débitos da plataforma “Acordo Certo”.

[...]

A mera cobrança do débito não traz nenhuma repercussão emocional, externa, não atinge o prestígio social da parte e caracteriza mero aborrecimento da vida em sociedade, incapaz de caracterizar agressão moral.

Ante os argumentos esgrimidos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para:

a)
DECLARAR a inexigibilidade do débito
apontado na inicial sob o contrato de n°. 03020039090232F no valor de R$ 471,73, com vencimento em 23 de setembro de 2015, determinando que a ré proceda com a exclusão do nome da autora da plataforma “Acordo certo”, no prazo de 05 dias.

b)
JULGAR improcedente o pedido de danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO o(a) autor(a) e o ré(u), em iguais proporções, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil; suspensa a exigibilidade, em relação à parte autora, na forma do art. 98, §3°, do CPC.(grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

1.1. Da prescrição da pretensão da parte autora FERNANDA CARDOSO HONORATO.

Inicialmente, no tocante ao questionamento levantado pela parte recorrente, sobre a prescrição do direito de ação, invocando o art. 206, § 3º, inc. IX do código civil, refeito tal tese jurídica, uma vez que, a parte reclamante tomou ciência da negativação em
27/07/2023
e a presente ação foi proposta em
01/08/2023
, portanto, dentro do prazo estabelecido em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. JUROS MORATORIOS. EVENTO DANOSO. SENTANÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional trienal às ações indenizatórias decorrentes de negativação, cujo prazo começa a fluir da data em que a parte tomou ciência da inscrição
.

2. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com
relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença.

4. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado na sentença.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 0001506-54.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024) (grifo nosso).

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. Das razões recursais da parte apelante ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

2.1. Da ausência conduta ilícita.

Sustenta a parte apelante a
in
existência de cobrança indevida de débito
(R$ 471,73 – 23/09/2015)
vencido há mais de 5 (cinco) anos,
“
a dívida não é inexistente, e por isso, ainda que estejam prescritas, podemos realizar a cobrança por se tratar de uma obrigação natural
”
, por esta razão
pleiteia
o afastamento

da
inexigibilidade
do débito

proferida pelo juízo monocrático
.

Rejeito
a pretensão recursal, no que tange ao pleito
afastamento da inexigibilidade do débito
, ante a ocorrência de prescrição do débito
(R$ 471,73 – 23/09/2015)
discutido nos autos e lançado na plataforma de cobrança “Serasa Limpa Nome”, fato que, torna ilegal a sua manutenção, a teor do que dispõe o art. 206, §5º, I do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS - SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023).

(N.U 1025385-75.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 04/05/2024)

3. Das razões recursais da parte apelante FERNANDA CARDOSO HONORATO.

3.1. Da ocorrência dos danos morais.

Pois bem. No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, não merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, uma vez que, a mera cobrança indevida de débitos de telefonia por meio de oferta em portal de
negociação, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal
, sem
publicidade
da cobrança
, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral
.

Assim é o entendimento do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DÉBITO PRESCRITO INSCRITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE PUBLICIDADE – GARANTIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – NÃO INFLUÊNCIA NO SCORE DO CONSUMIDOR – ILICITUDE NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO.

A inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não configura, por si só, ato ilícito, porque, além de o cadastro não ser público, não se equipara à inscrição em sistema de inadimplentes e não influencia no score do consumidor.

O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial, inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida.

(N.U 1015431-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

3.2. Dos honorários Advocatícios.

Susten
ta a parte apelante que houve
equívoco
perpetrado pelo juízo singular
, quanto ao modo de arbitramento dos honorários advocatícios, isto porque,
conforme
assevera em peça recursal “
em sendo irrisórios e se entendendo pela apreciação equitativa dos honorários advocatícios, a lei determina que o valor deve ser o recomendado pelo Conselho Seccional da OAB ou 10% sobre o valor da causa, o que for maior!!!
”

Contudo a decisão
proferida pelo
juízo
a quo
estabeleceu
, acertadamente
sucumbência recíproca,
eis que,
o débito declarado inexigível em contraste com o pleito por danos morais
no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais
)
, se mostra correto a aplicação. No que tange ao pleito por
aplicação dos honorários por equidade, entendo o valor atualizado da causa não se mostra irrisório
, portanto
,
não se evidencia ofensa ao § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito o
pleito recursal e referência.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º c/c 86 do Código de Processo Civil, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento
“pro rata”
dos
honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita em favor da parte
FERNANDA CARDOSO HONORATO
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024